Tribunal: TJDFT
Processo: 0724600-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724600-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIONAS DE JESUS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Filmagem da narcotraficância. Reconhecimento formal do réu pelo usuário. Desnecessidade ante a autoria delitiva inequívoca. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa à circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas mantida. Natureza da droga. Crack. Potencialidade lesiva. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos ainda que seja o réu primário. Circunstâncias do flagrante. Habitualidade do tráfico. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 42 da Lei 11.343/2006, sustentando que somente a natureza do entorpecente apreendido não é suficiente para exasperar a pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010